Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-95.2021.8.11.0048
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000202-95.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (RECORRENTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), GABRIELE BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 052.471.621-88 (RECORRIDO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000202-95.2021.8.11.0048

Origem:

Juizado especial cível de Juscimeira

Recorrente(s):

UNIC EDUCACIONAL LTDA

Recorrido(s):

GABRIELE BEZERRA DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA

A recorrente alega que a sentença possui obscuridade, omissão e iliquidez, devendo ser anulada. No entanto, em que pese a irresignação da recorrente, é possível compreender o comando judicial sem maiores esforços. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Dispensado relatório minucioso em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/95, visto que no caso em tela trata-se de julgamento sumulado.

Em síntese, alega a parte Recorrida que ingressou na instituição em 2016, cursando Engenharia de Produção e que em 2018 alterou o curso para Engenharia Civil. Informa que possui FIES.

Demonstrou que necessitou trancar o curso no semestre 2020.2 devido a dificuldade de atendimento da recorrida, pois havia divergência no FIES e o setor responsável não atendia a recorrida satisfatoriamente.

A recorrida juntou diversas provas de suas alegações relacionadas a dificuldade de concluir o aditamento do FIES, demonstrando protocolos de atendimento, envio de e-mails, conversas no WhatsApp e chamados no Portal do aluno.

Em 2021, ao solicitar a matrícula para o semestre 2021.1, ainda permanecia sem acesso ao portal e foi informada que estaria inadimplente com a instituição.

O débito se referia a 2017
, c
om vencimento em 2018, aduzindo que naquele ano a requerente aditou 66,59%, sendo que o FIES era no valor de 89,08%.

A recorrida menciona que já havia discutido esse débito em 2019 e que ele teria sido removido do portal. Diante da nova cobrança abriu os chamados protocolos CS6748200, CS6748497, CS6748281 e CS6748528. Vejamos a resposta dos prepostos da recorrente:

A própria Instituição reconheceu administrativamente a falha e abonou o débito.

A recorrida só conseguiu concluir o aditamento e matrícula para o semestre devido a concessão de liminar.

Em seu recurso, a recorrente alega que não houve qualquer cobrança indevida de valores por parte da instituição de ensino, bem como não houve qualquer recusa na expedição da DRD para aditamento do FIES para o semestre 2021.1 e para efetivar a rematrícula da autora no referido semestre.

Em que pese os argumentos da recorrente, nota-se que houve falha na prestação dos serviços quando, em resumo, cobrou débito indevido, demorou de forma exagerada para solucionar os problemas da recorrida que necessitou trancar um semestre até resolver as questões narradas nos autos e ainda impediu a renovação de matrícula em 2021.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu a existência do ato ilícito e impôs as condenações respectivas, onde além da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), também determinou que a recorrente disponibilize todos os acessos da recorrida ao portal do aluno, bem como ao campus universitário, às aulas, lista de chamada e realização de provas; promovendo o aditamento da dilação do contrato do FIES 2021/1 de maneira correta; que cessem as cobranças indevidas e que se abstenha de inscrever o nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Os débitos aqui mencionados se referem a cobrança da bolsa não aprovada que constava pendente desde 2017, com vencimento em 2018, cuja ilegalidade já foi reconhecida administrativamente.

Portanto, a sentença deve ser mantida em seus ulteriores atos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021